Tribunal: TJES
Processo: 5000204-65.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Inadimplemento; Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000204-65.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERCALMO CONSULTORIA, REPRESENTACAO E TREINAMENTO LTDA

APELADO: BIG ATACAREJO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA ART. 700, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. NOTAS FISCAIS. ALEGADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRAGILIDADE DA PROVA CONSTANTE NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1 – O art. 700, do Código de Processo Civil, estabelece que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito a pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou imóvel. 2 - O Autor da Ação Monitória deve instruí-la com prova escrita da obrigação que objetiva receber e, no caso em análise, a petição inicial foi instruída com cópia de duas notas fiscais desprovidas de assinatura da Apelada que pudesse comprovar a prestação do serviço. 3 - O fato das notas fiscais estarem desacompanhadas de assinatura nos respectivos comprovantes da prestação dos serviços, a negativa do réu a respeito de sua realização, bem como a fragilidade da prova produzida, prejudicam o acolhimento da pretensão deduzida, sendo temerária a formação de título executivo através de procedimento que carece de prova segura e apta da prestação do serviço. 4 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000204-65.2021.8.08.0020

APELANTE
: FERCALMO CONSULTORIA, REPRESENTAÇÃO E TREINAMENTO LTDA

APELADA
: BIG ATACAREJO EIRELI - ME

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 6168785) por meio da qual o MM Juiz acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a demanda.

Da preliminar de intempestividade do recurso

A Apelada alega que o Recurso de Apelação não deve ser conhecido por ser intempestivo.

Como cediço, a tempestividade é um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, cuja ausência obsta o seu conhecimento.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Assim, é intempestiva a apelação interposta após o prazo legal de 15 (quinze) dias da publicação da sentença.

In casu
, o sistema registrou a ciência da ilustre Advogada da Apelante em 03/04/2023, sendo este o termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do Recurso de Apelação.

O curso do prazo recursal foi suspenso nos dias 06 e 07 de abril (feriados da Semana Santa), 17 de abril (Nossa Senhora da Penha) e 21 de abril (Tiradentes).

Desse modo, o término do prazo recursal se deu em 28/04/2023, dia em que o recurso foi protocolado, não havendo que se falar em sua intempestividade.

DO EXPOSTO
, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso.

Do mérito

A Apelante ajuizou a presente Ação Monitória alegando ser credora da quantia de R$12.000,00 (doze mil reais) decorrentes da realização de serviços profissionais de consultoria (Reestruturação Administrativa, Financeira, Comercial, Logística e de T.I.), que teriam sido prestados em favor da Apelada durante o período de 04 de agosto a 03 de setembro de 2018.

A petição inicial foi instruída com cópia das Notas Fiscais 38/2018 e 48/2018, cada uma no valor de R$ 6.000,00, com descrição da prestação de serviços no período de 04/08 a 03/09/2018 e 04/09 a 03/10/2018, respectivamente.

A Apelada apresentou embargos monitórios alegando a ausência de documentos comprobatórios do valor cobrado e ausência de prestação de serviços, eis que estes teriam sido prestados apenas por 04 (quatro) meses, em razão da comunicação de desinteresse em sua continuidade ocorrido em junho de 2018.

Em impugnação aos embargos a Apelada juntou aos autos cópia de e-mails trocados entre as partes e os prints de conversas de
whatsApp
que, em sua perspectiva, demonstrariam a relação negocial entre elas no período descrito nas notas fiscais, ou seja, entre 04/08 a 03/10/2018.

O MM Juiz acolheu os Embargos e julgou improcedente a pretensão monitória ressaltando que:

[...] da análise dos autos observa-se que o embargado, ora autor, não comprovou que os serviços foram prestados por todo período contratado (6 – seis meses), pelo contrário, há evidências no feito, que de fato os serviços foram executados pelo período de 4 (quatro) meses, conforme exposto pela parte embargante.

Destarte, ausente nos autos quaisquer elementos que permitam demonstrar a efetiva prestação de serviços pelo período de 6(seis) meses, não há como considerar que a parte autora se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Seguiu-se o presente recurso.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

A prova escrita, apta a instruir a Ação Monitória, não precisa ser uma prova cabal do crédito, mas apenas uma prova que indique a existência do direito cobrado com um grau significativo de probabilidade.

De fato, “’
A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
.’ (AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015)” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.251.889/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).

Humberto Theodoro Júnior (Curso de direito processual civil - 3 vol. 26 ed. Rio de Janeiro, Forense, 2001, p. 339) ressalta que:

Exige o art. 1.102, a que a petição inicial da ação monitória seja instruída com a 'prova escrita' do direito do autor. A prova escrita, em Direito Processual Civil, tanto é a pré constituída (instrumento elaborado no ato da realização do negócio jurídico para registro da declaração de vontade) como a causal (escrito surgido sem intenção direta de documentar o negócio jurídico, mas que é suficiente para demonstrar sua existência).

Assim, o Autor da Ação Monitória deve instruí-la com prova escrita da obrigação que objetiva receber e, no caso em análise, a petição inicial foi instruída com cópia de duas notas fiscais desprovidas de assinatura da Apelada que pudesse comprovar a prestação do serviço.

Este egrégio Tribunal tem entendido que “
Em que pese afigurar-se desnecessária a assinatura do devedor na nota fiscal para que ela dê lastro à ação monitória, deverá esta circunstância
ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios acostados aos autos,
a fim de conferir substrato à formação da cognição exauriente do órgão jurisdicional
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5009410-19.2021.8.08.0048, JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, 09/01/2024)

Desse modo, cumpre analisar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para comprovar a prestação dos serviços descritos nas notas fiscais que instruem esta Ação Monitória.

É certo que a prova apta a comprovar a prestação dos serviços descritos nas notas fiscais pode ser de qualquer tipo, até mesmo correspondências eletrônicas. Contudo, deve ser capaz de demonstrar, com segurança, o direito ao recebimento do crédito alegado.

Como mencionado, a Apelada juntou aos autos cópias de e-mails trocados entre as partes e os prints de conversas de whatsApp que, em sua perspectiva, demonstrariam a relação negocial entre elas no período descrito nas notas fiscais, ou seja, entre 04/08 a 03/10/2018.

Embora os
e-mails
cujas cópias foram trazidas aos autos tenham sido enviados em dias contidos no período cobrado (20/09, 10/08, 14/08, 08/08, 16/08, 15/08 e 03/08), tais e-mails não são suficientes para comprovar a prestação do serviço na forma contratada e durante todo o período cobrado.

Os
prints
de mensagens enviadas por meio do
Whatsapp
, algumas das quais são mensagens de áudio, se referem à cobrança do pagamento inicial do período contratado e da pretensão de recebimento do período cobrado nestes autos.

Assim, tenho que as mencionadas cópias de
e-mails
e
prints
de mensagens de
Whatsapp
se constituem em elementos de prova frágil e insuficiente para comprovar a realização do serviço de consultoria na forma contratada.

O fato de as notas fiscais estarem desacompanhadas de assinaturas nos respectivos comprovantes da prestação dos serviços, somado à negativa do réu a respeito de sua realização e à fragilidade da prova produzida, prejudicam o acolhimento da pretensão deduzida, sendo temerária a formação de título executivo através de procedimento que carece de prova segura e apta da prestação do serviço.

Prosseguindo, a Apelante alega que seu pedido de intimação da Receita Federal não foi analisado.

Se, eventualmente, houver pedido não analisado pelo Juízo a quo, a parte deve se valer dos meios processuais aptos a provocar a sua apreciação, não competindo ao Tribunal analisá-lo, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”
.

A doutrina destaca que “o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.